Tribunal: TJSP
Processo: 1116156-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contrariedade e obscuridade no V. Acórdão. Contrariedade e obscuridade não configuradas. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. A reanálise da matéria em sede de embargos de declaração é vedado em nosso ordenamento jurídico, devendo, se assim entender, expor o seu inconformismo

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contrariedade e obscuridade no V. Acórdão. Contrariedade e obscuridade não configuradas. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. A reanálise da matéria em sede de embargos de declaração é vedado em nosso ordenamento jurídico, devendo, se assim entender, expor o seu inconformismo pela via adequada. Pretensão meramente infringente, uma vez que visa, em última análise, rediscutir o mérito do recurso. Embargos de Declaração REJEITADO.